Tribunal: STF
Processo: RE 74688
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
TRATA-SE DE AÇÃO QUE NÃO E MERAMENTE DECLARATORIA, POIS SE REFERE,
INCLUSIVE, A DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INOCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 2, PARAGRAFO ÚNICO, 290, 153, 280,
825 DO C.P.CIVIL, E 129, 965, 1.079 DO CÓDIGO CIVIL. INVIAVEL E O
REEXAME DA PROVA CONSIDERADA PELO ARESTO RECORRIDO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.